Tribunal: TJMT
Processo: 0003580-12.2011.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003580-12.2011.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS DE MARCHI - CPF: 056.423.968-20 (APELANTE), ROSELMAR VICENTE DE LIMA - CPF: 476.643.636-91 (ADVOGADO), AIMBERE CORIA - CPF: 237.142.558-34 (APELADO), CLARICE APARECIDA GARDIOLO CORIA - CPF: 212.421.698-81 (APELADO), GISANDRO CARLOS JULIO - CPF: 220.730.668-28 (ADVOGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (APELADO), Luciana Lodi (APELADO), LUCIANA LODI - CPF: 104.627.618-27 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – ILEGITIMIDADA PASSIVA DA ESPOSA DO COMPRADOR – REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS JURÍDICOS E DE TITULARIDADE SOBRE O IMÓVEL – ILEGITIMIDADE MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a esposa do comprador não participou dos atos jurídicos que desencadearam a demanda, tampouco teve a titularidade sobre o imóvel, visto que casada sob o regime de separação de bens, escorreito o reconhecimento de sua ilegitimidade para o polo passivo da demanda.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento de forma proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide é cabível apenas nas hipóteses de julgamento parcial da lide, e não quando a causa é apreciada de forma completa, como ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0003580-12.2011.8.11.0021

APELANTE:
CARLOS DE MARCHI

APELADOS:

AIMBERE CORIA, CLARICE APARECIDA GARDIOLO CORIA, EDEVALDO LODI, LUCIANA LODI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CARLOS DE MARCHI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da
Ação Declaratória de Falsidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Nulidade de Atos Jurídicos
ajuizada em face de AIMBERE CORIA, CLARICE APARECIDA GARDIOLO CORIA, EDEVALDO LODI e LUCIANA LODI (proc. n. 0003580-12.2011.8.11.0021), que, após reconhecer a ilegitimidade passiva da demanda Clarice Aparecida Guardiolo Coria, com a condenação do Autor/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a falsidade da “Escritura Pública de Compra e Venda datada de 03 de agosto de 2004, 20traslado, supostamente proveniente do Livro n° 05, Fls. 201v0a 202v0, do Cartório do Tabelionato de Notas da cidade de Adelândia-GO, Comarca de Anicuns-GO”, determinando a baixa dos registros decorrente do negócio jurídico declarado falso nas matrículas 6.138, 6.139, 6.140 e 6.141, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa-MT, com a condenação dos demais demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que a ilegitimidade da Requerida/Apelada Clarice não deve prosperar, pois “
tenta induzir o juízo em erro na tentativa de emplacar uma suposta falta de legitimidade para figurar no polo passivo
” da ação ao alegar que nunca teve o domínio e nem a posse dos imóveis objetos da lide, acrescentando que ela “
não demonstrou em juízo a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autora/apelante, por ela descrito na contestação
”.

Afirma, caso mantida a ilegitimidade, que em caso de exclusão de um litisconsorte “
o juiz não está obrigado a fixar em benefício do patrono da apelada, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa, devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional, na conformidade do preceituado nos artigos 87 e 90, § 1º, do Código de Processo Civil vigente
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, com a condenação do Recorrente nas penas da litigância de má-fé (Id. 272328880).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que CARLOS DE MARCHI ajuizou
Ação Declaratória de Falsidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Nulidade de Atos Jurídicos
contra AIMBERE CORIA, CLARICE APARECIDA GARDIOLO CORIA, EDEVALDO LODI e LUCIANA LODI visando declarar a nulidade da “Escritura Pública de Compra e Venda datada de 03 de agosto de 2004, 20traslado, supostamente proveniente do Livro n° 05, Fls. 201v0a 202v0, do Cartório do Tabelionato de Notas da cidade de Adelândia-GO, Comarca de Anicuns-GO”.

O pedido foi acolhido pelo Juízo
a quo
sendo a insurgência recursal do Autor/Apelante direcionada apenas ao reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva da demandada Clarice, esposa do primeiro requerido (Aimbere) e sua consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seu patrono.

Pois bem.

Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Tal qual idicado na sentença, a Apelada Clarice, esposa do comprador Aimbere, “
é casada pelo regime de separação total de bens, logo, não há comunhão de bens, não subsistindo motivos para a cônjuge ser necessariamente citada para integrar o polo passivo deste feito, na forma do art. 1.647, parte final, II, do CC
”.

Com efeito, consta da escritura pública declarada nula que o imóvel estava sendo vendido por Edevaldo Lodi e Luciana Lodi ao comprador Aimberê Coria, tendo sido Clarice mencionada no documento apenas porque com ele era casada, com a indicação do respectivo regime de bens.

Como indicado nas contrarrazões recursais, “
quando da qualificação do então comprador, o Tabelião apenas identificou o nome do Sr. Aimberê e mencionou com quem o mesmo era casado na oportunidade bem como o regime de bens. Isso, aliás, se justifica justamente para que, a par do regime de bens do então casal, se pudesse indicar a quem pertenceria o imóvel com exclusividade
”.

Outrossim, não há qualquer informação nos autos a respeito da participação da Apelada Clarice no negócio jurídico viciado, que sequer foi por ela subscrito.

No ponto, anota-se, como também citado no
decisum
, que é descabia a pretensão do Apelante de atribuir à Apelada Clarice o ônus de comprovar a ausência de sua participação na lavratura da escritura pública de compra e venda
sub judice
e a ausência de eventual benefício referente aos bens discutidos, “
uma vez que a prova compete a quem alega nesse caso caberia o autor
”, mormente quando a comprovação por ele pretendida envolve a prova de fatos negativos.

Logo, considerando que a Recorrida não participou dos atos jurídicos que desencadearam a demanda, tampouco teve a titularidade sobre o imóvel, visto que casada sob o regime de separação de bens, escorreito o reconhecimento de sua ilegitimidade para o polo passivo da demanda.

De outro norte, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento de forma proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide é cabível apenas nas hipóteses de julgamento parcial da lide, quando se admite sua fixação em cotejo com a parcela do pedido efetivamente apreciada.

Quando a causa é apreciada de forma completa, como ocorreu na espécie, em que a exclusão da litisconsorte ocorreu apenas na sentença meritória, os honorários encontram-se vinculados ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE RÉU DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. "O juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada" (REsp n. 1.760.538/RS, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). 2. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial ou de contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.098.520/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE DO EX-EMPREGADOR PELOS REFLEXOS DAS VERBAS TRABALHISTAS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA A ELE VINCULADA. TEMA N.º 1.166 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PEDIDO PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE QUANDO A MATÉRIA FOR DECIDIDA EM JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. HIPÓTESE NÃO CARATERIZADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A matéria aqui tratada foi recentemente consolidada pela eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EAREsp n.º 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado aos 12/4/2023, DJe de 20/4/2023, que, por força do Tema n.º 1.166 do STF, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para o exame da demanda ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo em relação a ele sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. No julgamento do REsp n.º 1.760.538/RS, de minha relatoria, foi reconhecida a possibilidade a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em patamar menor que o mínimo legal, previsto no art. 85 do CPC, qual seja: 10% (dez por cento). Contudo, a hipótese lá tratada dizia respeito à exclusão de litisconsorte em julgamento parcial da lide, motivo pelo qual os honorários deveriam ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada. 3. Aqui, pelo contrário, a situação fática não se assemelha, tendo em conta que a causa foi apreciada de forma completa e somente nesta Corte é que foi reconhecida a incompetência da Justiça Comum para o exame da demanda ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo, em relação a ele, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.993.964/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da Recorrida de 10% para 11% sobre o valor da causa.

Por não visualizar qualquer indício de litigância de má-fé do Apelante, mas tão somente o exercício do direito de recorrer, não há falar em aplicação da penalidade indicada em sede de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025